Tribunal: CARF
Processo: 17095.720342/2022-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-04-04
Data de publicação: 2025-04-28

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
17095.720342/2022-54
ACÓRDÃO
2402-012.973 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
07 de abril de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RENI DOMINGOS DOS SANTOS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2017
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA
INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, adota-se os fundamentos da decisão recorrida,
nos termos do inc. I, § 12, do art. 144, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no
1.634/2023 - RICARF.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
A partir de 10 de janeiro de 1997, com a entrada em vigor da Lei n.° 9.430
de 1996, consideram-se rendimentos omitidos autorizando o lançamento
do imposto correspondente os depósitos junto a instituições financeiras
quando o contribuinte, após regularmente intimado, não lograr êxito em
comprovar mediante documentação hábil e idônea a origem dos recursos
utilizados.
ÔNUS DA PROVA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. Art. 36 da Lei n°
9.784/99
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário interposto.

Fl. 1122
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.973 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720342/2022-54
2
Assinado Digitalmente
Gregório Rechmann Junior – Relator

Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Francisco Ibiapino Luz
(substituto integral), Gregório Rechmann Junior, João Ricardo Fahrion Nüske, Luciana Vilardi Vieira
de Souza Mifano, Rodrigo Duarte Firmino e Sonia de Queiroz Accioly (substituta integral). Ausente
o conselheiro Marcos Roberto da Silva, substituído pelo conselheiro Francisco Ibiapino Luz, e o
conselheiro Marcus Gaudenzi de Faria, substituído pela conselheira Sonia de Queiroz Accioly.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto em face da decisão da 6a Turma da DRJ05,
consubstanciada no Acórdão 105-012.141 (p. 1.086), que julgou improcedente a impugnação
apresentada pelo sujeito passivo.
Nos termos do relatório da r. decisão, tem-se que:
Trata o presente processo de Auto de Infração-AI (e-fls.02/08) lavrado em face da
contribuinte identificada supra, para constituição de crédito tributário relativo ao
Imposto de Renda da Pessoa Física-IRPF, no montante de R$ 347.114,91 que,
acrescido de multa e juros, totaliza R$ 699.679,52, em razão: i) omissão de
rendimentos de aluguéis recebidos de pessoa jurídica; e ii) da omissão de
rendimentos caracterizada por valores creditados em conta(s) de depósito ou de
investimento, mantida(s) em instituição(ões) financeira(s), em relação aos quais o
contribuinte, regularmente intimado, não comprovou, mediante documentação
hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações; conforme
descrito no Termo de Verificação Fiscal-TVF anexo, das e-fls. 855/890.
Conforme relato da fiscalização, a contribuinte foi selecionada em razão de
elevada movimentação financeira de crédito em titularidade, em valor superior a
todas as origens de recursos informadas na Declaração de Ajuste Anual do
Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (DIRPF).
Após as intimações à contribuinte que prestou esclarecimentos e a partir da
análise dos dados, a fiscalização identificou créditos/depósitos em conta cuja
origem não restou justificada e/ou não comprovada, expurgados
depósitos/créditos decorrentes de resgates de aplicações financeiras, estornos,
cheques devolvidos, transferências entre contas de mesma titularidade e
empréstimos bancários, conforme TVF às e-fls. 870.
Fl. 1123
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.973 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720342/2022-54
3
De acordo com a fiscalização, conforme e-fls. 881 do TVF, em resposta para alguns
dos valores creditados em conta corrente de sua titularidade, a contribuinte
informou que correspondem à remuneração de aluguel de terreno à Zoom
Comunicações e Publicidade Ltda. Foi apresentado o recibo de aluguel, porém tais
rendimentos não foram informados na DIRPF AC 2017, razão pela qual foram
objeto do presente lançamento.
Cientificada pelos Correios, em 07/11/2022, conforme e-fls. 893, a contribuinte
apresenta, em 05/12/2022, sua impugnação, de e-fls. 900/920, alegando, em
síntese, o seguinte:
1) Da parte não contestada
Do montante exigido no auto de infração, a Impugnante não irá contestar:
a) Fls. 881 dos autos – INFRAÇÃO: OMISSÃO DE RENDIMENTOS DE ALUGUÉIS E
ROYALTIES RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA. Valor do Rendimento Apurado:
R$40.174,51.
b) Fls. 877 dos autos – INFRAÇÃO: EMPRÉSTIMOS NÃO COMPROVADOS – Sicredi
União -Agência 911 – Conta Corrente 33061-2. Valor do Rendimento Apurado:
R$1.200,00.
c) Fls. 878 dos autos – INFRAÇÃO: DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS NÃO CONFIRMADOS
– Sicredi União – Agência 911 – Conta Corrente 33061-2. Valor do Rendimento
Apurado: R$2.615,00.
d) Fls. 874 s.s. dos autos – COMPROVANTES NÃO LOCALIZADOS - Sicredi União –
Ag 911, Conta Corrente 33061-2:
06/03/2017 – R$20.000,00
10/04/2017 – R$29,52
24/05/2017 – R$250,00
24/08/2017 – R$13.333,78
01/09/2017 – R$400,00
12/12/2017 – R$1.140,00
19/12/2017 – R$3.500,00
Valor do Rendimento Apurado: R$38.653,30
2) Do mérito
a) Sobre o Item 63, Fls. 872/873 – Banco Bradesco, Agência 1902 – Conta Corrente
46353-1, a impugnante informa que são transferências entre integrantes de uma
unidade familiar (ela e seu cônjuge), fato já informado à fiscalização e
comprovado às e-fls. 776/801. Informa que junta novamente extrato bancário de
seu cônjuge (Anexo II) para comprovar:
Fl. 1124
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.973 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720342/2022-54
4
b) Sobre Item 63, Fls. 873/876 – Sicredi União, Agência 911 – Conta Corrente
33061-2, a impugnante alega que, conforme amplamente já justificado e
comprovado, muitos dos depósitos na conta corrente da Impugnante foram
realizados por ela mesmo; tendo como origem seus próprios recursos, e outros
créditos estão relacionados a reembolso de despesas com seus familiares. Esses
últimos, reembolso contas/despesas pagas pela Impugnante. Informa que
reproduziu, no Anexo IV, quadro do relatório fiscal, acrescentando a coluna
“COMPROVAÇÃO”, onde consta as folhas contendo os documentos
comprobatórios de cada um dos lançamentos impugnados;
c) Sobre os Empréstimos Não Confirmados, a impugnante afirma que, em razão
da co-titularidade da conta bancária junto ao seu cônjuge Pedro Chaves dos
Santos Filho, com base no art. 42, §6o da Lei no. 9.430/1996, foi lançado de ofício
o IRPF ao fundamento de recurso sem origem comprovada no percentual de 50%,
e que, sobre tal tema, o cônjuge da Impugnante apresentou Impugnação no dia
14.11.2022, nos autos do processo administrativo no. 17095-720.496/2022-46, a
qual segue anexo 10 na íntegra;
d) Ressalta que, nas respostas de seu cônjuge ao TIF no. 01 e 02, restou
demonstrado ao Ilmo. Auditor Fiscal que a origem dos depósitos questionados
decorreu de empréstimos que o senhor Pedro Chaves dos Santos Filho contraiu
junto a Sociedade Petra Participações S/A (CNPJ: 19.018.590/001-08) da qual ele
era acionista à época. Na oportunidade, ele juntou aos autos do procedimento
fiscal os contratos de mútuos, assim como os comprovantes de transferências
bancárias da sociedade Petra para ele e informou em sua Declaração de Ajuste
Anual – DIRPF, no quadro “Dívidas e Ônus Reais”, a dívida contraída junto à
mutuante sociedade Petra Participações S/A;
e) A defesa entende que, por meio dos documentos supracitados e constante no
anexo V, resta incontroverso que a origem e a natureza dos valores creditados na
conta corrente bancária conjunta da Impugnante, estão perfeitamente
justificados e comprovados. Entretanto, informa que, antes do vencimento da
operação de empréstimos, a sociedade Petra Participações S/A foi dissolvida e
extinta, conforme se extrai da Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada
em 30.08.2019;
f) Nesse diapasão, entende que resta comprovado a origem dos créditos
recebidos nos valores de R$500.000,00 e R$663.000,00, e que o fato do cônjuge
da Impugnante não ter comprovado ao Ilmo. Auditor Fiscal por meio do efetivo
pagamento ou devolução do valor dos mútuos a sociedade Petra Participações
S/A, em conformidade ao justificado, não se deu porque a mutuante foi
dissolvida/extinta antes do vencimento da obrigação;
g) Por fim, requer o cancelamento da cobrança e prioridade no julgamento por se
tratar de idoso
Fl. 1125
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.973 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720342/2022-54
5
A DRJ julgou improcedente a impugnação, nos termos do susodito Acórdão no 105-
012.141 (p. 1.086), conforme ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Ano-calendário: 2017
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO LEGAL DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
ÔNUS DA PROVA
Recai sobre o contribuinte o ônus de comprovar a origem de cada depósito,
devendo essa comprovação ser feita de forma individualizada, evidenciada a
correspondência, em data e valor, com o respectivo suporte documental
apresentado para elisão da presunção legal de omissão de rendimentos.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. ÔNUS DA PROVA. É de quem alega o ônus de
provar. Não se desincumbindo deste ônus, é de se negar sua pretensão.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificada dos termos da decisão de primeira instância, a Contribuinte interpôs o
competente recurso voluntário (p. 1.103), reiterando, em síntese, os termos da impugnação
apresentada.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade.
Deve, portanto, ser conhecido.
Conforme exposto no relatório supra, trata-se o pressente caso de lançamento
fiscal com vistas a exigir débitos do imposto de renda pessoa física em decorrência da constatação,
pela fiscalização, das seguintes infrações: (i) omissão de rendimentos de aluguéis e royalties
recebidos de pessoa jurídica e (ii) omissão de rendimentos caracterizados por depósitos bancários
de origem não comprovada.
Destaque-se desde já que, conforme noticiado pelo órgão julgador de primeira
instância, a Contribuinte, em sede de impugnação, reconheceu a procedência do lançamento fiscal
em relação às seguintes matérias / valores:
a) Fls. 881 dos autos – INFRAÇÃO: OMISSÃO DE RENDIMENTOS DE ALUGUÉIS E
ROYALTIES RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA. Valor do Rendimento Apurado:
R$40.174,51.
Fl. 1126
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.973 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720342/2022-54
6
b) Fls. 877 dos autos – INFRAÇÃO: EMPRÉSTIMOS NÃO COMPROVADOS – Sicredi
União -Agência 911 – Conta Corrente 33061-2. Valor do Rendimento Apurado:
R$1.200,00.
c) Fls. 878 dos autos – INFRAÇÃO: DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS NÃO CONFIRMADOS –
Sicredi União – Agência 911 – Conta Corrente 33061-2. Valor do Rendimento
Apurado: R$2.615,00.
d) Fls. 874 s.s. dos autos – COMPROVANTES NÃO LOCALIZADOS - Sicredi União – Ag
911, Conta Corrente 33061-2:
06/03/2017 – R$20.000,00
10/04/2017 – R$29,52
24/05/2017 – R$250,00
24/08/2017 – R$13.333,78
01/09/2017 – R$400,00
12/12/2017 – R$1.140,00
19/12/2017 – R$3.500,00
Valor do Rendimento Apurado: R$38.653,30
No que tange à matéria controvertida, a Contribuinte, em sua peça recursal,
reiterando os termos da impugnação apresentada, esgrime suas razões de defesa nos seguintes
pontos, em síntese:
(i) sobre o Item 63 (Fls. 872/873), destaca que se trata de uma transação bancária
entre cônjuges. Ainda sobre o Item 63, defende também que muitos dos depósitos na conta
corrente da Impugnante foram realizados por ela mesmo; tendo como origem seus próprios
recursos, e outros créditos estão relacionados a reembolso de despesas com seus familiares. Esses
últimos, reembolso contas/despesas pagas pela Impugnante;
(ii) em relação aos Empréstimos Não Confirmados, reitera seus argumentos de
defesa no sentido de que, em razão da co-titularidade da conta bancária junto ao seu cônjuge
Pedro Chaves dos Santos Filho, com base no art. 42, §6o da Lei no. 9.430/1996, foi lançado de
ofício o IRPF ao fundamento de recurso sem origem comprovada no percentual de 50%, e que,
sobre tal tema, o cônjuge da Impugnante apresentou Impugnação no dia 14.11.2022, nos autos do
processo administrativo no. 17095.720496/2022-46. Destaca que, nas respostas de seu cônjuge ao
TIF no. 01 e 02, restou demonstrado ao Ilmo. Auditor Fiscal que a origem dos depósitos
questionados decorreu de empréstimos que o senhor Pedro Chaves dos Santos Filho contraiu junto
a Sociedade Petra Participações S/A (CNPJ: 19.018.590/001-08) da qual ele era acionista à época.
Na oportunidade, ele juntou aos autos do procedimento fiscal os contratos de mútuos, assim como
os comprovantes de transferências bancárias da sociedade Petra para ele e informou em sua
Fl. 1127
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.973 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720342/2022-54
7
Declaração de Ajuste Anual – DIRPF, no quadro “Dívidas e Ônus Reais”, a dívida contraída junto à
mutuante sociedade Petra Participações S/A.
Pois bem!
Considerando que tais alegações em nada diferem daquelas apresentadas em sede
de impugnação, estando as conclusões alcançadas pelo órgão julgador de primeira instância em
consonância com o entendimento perfilhado por este Relator, em vista do disposto no inc. I, § 12,
do art. 144, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela
Portaria MF no 1.634/2023 – RICARF, não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante
a segunda instância administrativa, adoto os fundamentos da decisão recorrida, in verbis:
A contribuinte questiona alguns valores que foram objeto do lançamento,
apresentando diferentes argumentos de defesa, conforme o caso.
Das supostas transferências entre ela e o cônjuge
Sobre os valores do Item 63 do TVF, apurados pela fiscalização junto ao Banco
Bradesco, Agência 1902 – Conta Corrente 46353-1, a impugnante informa que são
transferências entre integrantes de uma unidade familiar (ela e seu cônjuge), fato
já informado à fiscalização e, segundo a defesa, comprovado às e-fls. 776/801
(extratos bancários do cônjuge no Anexo I da Resposta ao TIF no 16).
A defesa informa juntar novamente extratos bancários do cônjuge da
contribuinte, no Anexo II da impugnação, e-fls. 927/952, para comprovar os
valores abaixo (planilha transcrita das e-fls.906):
(...)
Entretanto, a contribuinte não logrou comprovar suas alegações.
Compulsando os extratos bancários anexados pela defesa, identifico TED no valor
de R$ 3.000,00 em todos os meses, porém não há identificação do destinatário,
fato que não permite confirmar a veracidade das alegações.
(...)
Portanto, a contribuinte não comprova suas alegações.
Ressalte-se que o presente lançamento foi efetuado com base na presunção legal
de omissão de receita ou de rendimentos, caracterizada em virtude da existência
de depósitos bancários em relação aos quais o contribuinte, regularmente
intimado, não comprove a sua origem, mediante a apresentação de
documentação hábil e idônea. Senão vejamos o que determina a Lei no 9.430/96:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os
valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a
instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
Fl. 1128
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.973 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720342/2022-54
8
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido
ou recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem
sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na
legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão
analisados individualizadamente, observado que não serão considerados:
(...)” (grifos nossos)
Com efeito, referida regra presume a existência de rendimento tributável,
invertendo-se, por conseguinte, o ônus da prova para que o contribuinte
comprove a origem dos valores depositados a fim de que seja refutada a
presunção legalmente estabelecida e, no caso presente, a contribuinte não logrou
êxito na comprovação.
Dos supostos ressarcimentos de despesas
Ainda sobre depósitos no Sicredi União, Agência 911 – Conta Corrente 33061-2,
objeto de lançamento conforme item 63 do TVF, a impugnante alega que,
conforme amplamente já justificado e comprovado, muitos dos depósitos na
conta corrente da Impugnante foram realizados por ela mesmo; tendo como
origem seus próprios recursos, e outros créditos estão relacionados a reembolso
de despesas com seus familiares. Esses últimos, reembolso contas/despesas pagas
pela Impugnante.
Informa que esses valores estão contidos na planilha do Anexo IV, e, na coluna
“COMPROVAÇÃO”, constam as folhas que contêm os documentos
comprobatórios de cada um dos lançamentos impugnados.
Entretanto, das e-fls. 89 a 102 mencionadas pela defesa como comprovação da
origem, constam comprovantes de depósito em conta da contribuinte, sendo
alguns em espécie e a maioria em cheques, sendo informado, em alguns desses
comprovantes, que o depósito foi efetuado pela própria contribuinte e, em
outros, não consta quem depositou (...)
Trata-se de mera alegação de quem realizou o depósito sem a indicação da
natureza da operação., não tendo a contribuinte nem mesmo informado de quem
é a conta de origem dos créditos decorrentes de depósito em cheque.
Tampouco a alegação de reembolso de despesas com familiares foi demonstrada,
uma vez que não foram apresentados documentos comprovando que
efetivamente as despesas indicadas foram arcadas pela contribuinte, que se limita
a fazer referência ao Anexo VII (arquivo não paginável) onde constam planilhas
mensais de supostas despesas sem nenhuma prova de que o encargo foi
assumido pela Sra Reni Domingos dos Santos e de que os depósitos correspondem
ao ressarcimento desses valores.
Fl. 1129
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.973 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720342/2022-54
9
Portanto, os elementos trazidos aos autos pela contribuinte não são suficientes
para afastar a presunção legal do art. 42 da Lei 9.430/96, que fundamentou o
lançamento, uma vez que a mera indicação de quem realizou o depósito não
evidencia a natureza do crédito efetuado na conta da contribuinte e nem é capaz
de demonstrar que esses valores não constituem fato gerador do imposto de
renda ou se trata de renda já oferecida à tributação ou renda isenta.
Vale ressaltar que, consoante afirmado acima, a presunção da omissão de
rendimentos decorrente de depósitos bancários sem origem comprovada
somente pode ser elidida por documentação hábil e idônea que comprova a sua
origem.
A fim de afastar a presunção legal, há a necessidade de se comprovar cada
depósito de forma individualizada, vedada a justificação de forma generalizada, e,
ainda, mediante documentação hábil e idônea, ou seja, documentação própria,
adequada, competente, apta para afastar a presunção.
Nem durante o procedimento fiscal, nem tampouco em ceara de defesa
administrativa processual, a contribuinte logrou êxito nesse sentido. Se limita a
meras alegações desprovidas de qualquer elemento (próprio, adequado,
competente, apto) de comprovação dos fatos que pretende fazer prevalecer.
Entende-se ser possível efetuar transações no âmbito familiar, com base na
confiança entre as partes, contudo, o ônus da prova é da contribuinte para afastar
a presunção legal.
Meras alegações não se mostram suficientes, sendo necessárias, no dizer literal
da lei, documentação hábil e idônea para provar a origem dos recursos. Nenhuma
prova neste sentido foi trazida em sua impugnação.
Diante do exposto, entendo que a contribuinte não se desincumbiu do ônus da
prova que lhe cabe, não tendo como acatar suas alegações neste ponto também.
Dos supostos empréstimos
Por fim quanto aos empréstimos considerados não confirmados pela fiscalização,
a impugnante afirma que, em razão da co-titularidade da conta bancária junto ao
seu cônjuge Pedro Chaves dos Santos Filho, com base no art. 42, §6o da Lei no.
9.430/1996, foi lançado de ofício o IRPF ao fundamento de recurso sem origem
comprovada no percentual de 50%, e que, sobre tal tema, o cônjuge da
Impugnante apresentou Impugnação no dia 14.11.2022, nos autos do processo
administrativo no. 17095-720.496/2022-46, a qual segue anexo 10 na íntegra.
Ressalta que, nas respostas de seu cônjuge ao TIF no. 01 e 02, restou
demonstrado ao Auditor Fiscal que a origem dos depósitos questionados
decorreu de empréstimos que o senhor Pedro Chaves dos Santos Filho contraiu
junto a Sociedade Petra Participações S/A (CNPJ: 19.018.590/001-08) da qual ele
era acionista à época.
Fl. 1130
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.973 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720342/2022-54
10
Na oportunidade, segundo a defesa, ele juntou aos autos do procedimento fiscal
os contratos de mútuos, assim como os comprovantes de transferências bancárias
da sociedade Petra para ele e informou em sua Declaração de Ajuste Anual –
DIRPF, no quadro “Dívidas e Ônus Reais”, a dívida contraída junto à mutuante
sociedade Petra Participações S/A. A contribuinte, no entanto, não indica onde se
encontram os contratos de mútuo mencionados pela defesa.
Compulsando os autos, não os encontrei nem nas respostas de seu cônjuge ao TIF
no. 01 e 02, nem na cópia dos autos do procedimento fiscal em face dele, como
mencionado pela impugnante. Ao contrário, às e-fls. 876 do TVF, encontro a
seguinte afirmação da autoridade fiscal:
(...)
III.1.b - EMPRÉSTIMOS NÃO CONFIRMADOS
64. A contribuinte Reni Domingos dos Santos informou como justificativa de
algumas origens como sendo decorrentes de devolução de empréstimos.
65. Porém, em algumas dessas justificativas não apresentou os respectivos
contratos de empréstimos, os mencionados contratos de empréstimo não
constam na DIRPF AC 2017 no campo “DECLARAÇÃO DE BENS E DIREITOS” e
não foi informada/apresentada a contrapartida financeira do empréstimo, isto
é, correspondente débito em conta corrente.
(...)
(grifos nossos)
Portanto, nada restou comprovado pela defesa que, ainda, tenta justificar a falta
de contrapartida financeira do empréstimo, alegando impossibilidade de realizar
tal devolução em razão de que, antes do vencimento da operação de
empréstimos, a sociedade Petra Participações S/A foi dissolvida e extinta,
trazendo Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 30.08.2019.
Note-se que, conforme estatuto social, o cônjuge da contribuinte era Diretor-
Presidente da empresa mutuante e, portanto, titular de deveres e
responsabilidades em face da mesma e dos seus credores, inclusive com relação a
débitos pendentes decorrentes do mútuo alegado.
Ademais, já está assentado na jurisprudência administrativa que alegações de
empréstimos realizados com terceiros devem vir acompanhadas de provas
inequívocas da efetiva transferência dos numerários emprestados (entrega e
devolução), além da apresentação do contrato formal de mútuo e da informação
nas declarações de bens do credor e do devedor, quando envolver somente
pessoas físicas, e/ou registro contábil quando houver pessoa jurídica envolvida
como é o caso dos autos. Entender de forma contrária levaria à facilidade da
simulação de negócios para fins de ocultação dos fatos geradores da obrigação
tributária.
Fl. 1131
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.973 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720342/2022-54
11
Ressalto, mais uma vez, que o lançamento foi realizado com base na presunção
legal de omissão de rendimentos por falta de comprovação da origem de
depósitos bancários, presunção relativa, no entanto, uma vez que admite prova
em contrário, cabendo ao contribuinte o ônus de comprovar a origem de cada
depósito.
Significa dizer que, uma vez transposta a fase do lançamento fiscal, sem a
comprovação da origem dos depósitos bancários, a presunção do art. 42 da Lei no
9.430, de 1996, somente é elidida com a comprovação clara e precisa, de forma
individualizada, mediante documentação hábil e idônea, da origem dos valores
depositados em conta do contribuinte.
Portanto, não é aceitável, para afastar a presunção legal, as alegações da
contribuinte desprovidas de prova, razão qual não acolho o pedido da
contribuinte neste ponto também.
Adicionalmente às razões de decidir supra reproduzidas, ora adotadas como
fundamento do presente voto, cumpre destacar que, em relação à alegação de que os valores
creditados na Conta Corrente 46353-1, Ag 1902, Banco Bradesco se trata de transação bancária
entre cônjuges, assim se manifestou a autoridade administrativa fiscal:
51. Para diversos depósito em conta corrente, a contribuinte Reni Domingos dos
Santos informou que eles foram realizados pelo seu cônjuge Pedro Chaves dos
Santos Filho a título de doação por mera liberalidade, sem apresentar qualquer
outro esclarecimento adicional.
52. Nesse ponto é importante frisar que as DIRPFs AC 2017 da contribuinte e de
seu cônjuge foram apresentadas em separado.
53. Ocorre que para caracterizar doação é imprescindível que os valores doados
sejam informados na DIRPF tanto do doador quanto do beneficiário, assim como
apresentadas as guias de pagamento do ITCMD (Imposto de Transmissão Causa
Mortis e Doação). Porém não há registro de doção na DIRPF dos envolvidos e nem
foi apresentada guia do ITCMD, motivo pelo qual resta descaracterizada a
justificativa de doação.
Registre-se que a Contribuinte não logrou apresentar / demonstrar fatos e
documentos hábeis a afastar as conclusões da Fiscalização neste particular.
No que tange à matéria referente aos “empréstimos não comprovados”, destaque-
se que a mesma já foi objeto de análise por esse Egrégio Conselho, quando do julgamento do
processo no 17095.720496/2022-46, em nome do contribuinte Pedro Chaves dos Santos Filho,
cônjuge da contribuinte, ora Recorrente.
Neste espeque, incorporo, também, ao presente voto, as razões de decidir
consubstanciadas no Acórdão no 2002-009.270, em relação ao qual, destaque-se, não se tem
notícia (até a data de elaboração do presente voto) de eventual recurso especial interposto por
aquele Contribuinte:
Fl. 1132
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.973 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720342/2022-54
12
Verificado que os argumentos apresentados no recurso voluntário são, em
essência, iguais aos argumentos aduzidos na impugnação, bem como que a
decisão recorrida não merece reparo, com fundamento no art. 114, § 12, inciso I
do RICARF, declaro minha concordância com os fundamentos da decisão
recorrida, especialmente os pontos que a seguir destaco:
O lançamento compreendeu a presunção de omissão de rendimentos prevista
pelo art. 42 da Lei no 9.430/96, que assim dispõe com as alterações
introduzidas pelo art. 4o da Lei no 9.481/97, e pelo art. 58 da Lei no
10.637/2002:
(Transcrição dos dispositivos)
O dispositivo legal estabeleceu uma presunção legal de omissão de
rendimentos que autoriza o lançamento do imposto correspondente, sempre
que o titular da conta bancária, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem
dos recursos creditados em sua conta de depósito ou de investimento.
O que se tributa não são os depósitos bancários, como tais considerados, mas
a omissão de rendimentos por eles representada. Os depósitos bancários se
apresentam, num primeiro momento, como simples indício da existência de
omissão de rendimentos. Entretanto, esse indício se transforma na prova da
omissão de rendimentos, quando a contribuinte, tendo a oportunidade de
comprovar a origem dos recursos aplicados em tais depósitos, se nega a fazê-
lo, ou não o faz satisfatoriamente.
Assim, no presente lançamento caberia comprovar a origem dos recursos dos
créditos de R$500.000,00 e R$630.000,00, efetuados em 22/08/2017 e
24/08/2017, na conta corrente no 25950-0, mantida no Banco do Brasil em
conjunto como o cônjuge Reni Domingos dos Santos.
Por comprovação de origem, entende-se a apresentação de documentação
hábil e idônea que possa identificar a fonte do crédito, o valor, a data e,
principalmente, que demonstre, de forma inequívoca, a que título o
beneficiário recebeu aquele valor, de modo a poder identificar a natureza da
transação, se tributável ou não.
(...)
Em linhas gerais, tratando-se de alegação de créditos oriundos de mútuo, para
fins de comprovação das operações perante o Fisco é importante: que haja a
apresentação do contrato assinado pelas partes, devidamente registrado; que
o empréstimo tenha sido informado tempestivamente nas declarações de
ajuste; que o mutuante tenha disponibilidade financeira; que seja comprovada
a efetiva transferência do numerário entre credor e devedor (na tomada do
empréstimo), com indicação de valor e data coincidentes como previsto no
contrato firmado; a comprovação da quitação de parcelas do empréstimo e; no
caso de pessoas jurídicas, os registros contábeis correspondentes.
Fl. 1133
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.973 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720342/2022-54
13
(...)
Observa-se inicialmente que o valor informado na sua DAA, fl. 137, não
coincide com os valores dos alegados mútuos, sendo inclusive menor, ainda
que próximo.
Também não foram juntados registros contábeis da pessoa jurídica que
possam corroborar a existência dos alegados mútuos, sendo certo que o
balanço patrimonial juntado à fl. 147 é absolutamente imprestável para tal
fim, uma vez que indica tão somente “créditos a receber a longo prazo”
também em valor não coincidente com os alegados mútuos, e não apresenta
as operações individualizadamente.
Assim, em que pese restar demonstrado que o valor foi transferido pela Petra,
fls. 116/117, não restou comprovado a que título, observando-se que o
impugnante alega a impossibilidade de comprovar a devolução dos valores
ante a dissolução/extinção da pessoa jurídica antes do vencimento da
obrigação.
Aqui deve ser ressaltado que a extinção da pessoa jurídica em 2019 em nada
altera o fato gerador ocorrido em 2017. Em outras palavras, o tratamento
tributário dispensado aos valores recebidos pelo acionista no ano-calendário
no ano de 2019 não é discutido no presente lançamento e é irrelevante para o
deslinde da lide, uma vez que o presente lançamento trata do crédito havido
em conta corrente no ano-calendário 2017, considerado omissão de
rendimentos por força do art. 42 da Lei no 9.430/96.
Note-se que, conforme estatuto social, o contribuinte era Diretor Presidente
da empresa mutuante e, portanto, titular de deveres e responsabilidades em
face da mesma e dos seus credores, inclusive com relação a débitos pendentes
decorrentes do mútuo alegado.
A impossibilidade de comprovar a quitação do empréstimo por certo não afeta
fato gerador pretérito e fragiliza ainda mais a alegação da existência do mútuo
com fim de comprovar a origem dos créditos objeto do lançamento. Observa-
se que também não restou demonstrada a apuração dos ativos e passivos da
sociedade quando da liquidação.
Esta última passagem da decisão da DRJ merece destaque, principalmente em
função da alegação do contribuinte de que a autuação se deu unicamente pela
falta de comprovação da quitação do mútuo.
Apesar de constar em ata como se daria a dissolução da sociedade, não houve a
comprovação contábil que pudesse demonstrar o pagamento do mútuo por um
encontro de créditos e débitos.
Assim, de se concluir que mesmo que considere provada a origem dos depósitos,
não houve restou comprovado a quitação dos mútuos com o competente
encontro de contas
Fl. 1134
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.973 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720342/2022-54
14
Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Gregório Rechmann Junior

Fl. 1135
DF CARF MF
Original